Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em determinar a competência para processar a demanda originária.

2. O agravo de instrumento pode ser admitido, tendo em vista a possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC, desde que a valoração da hipótese indique a ocorrência de situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. 2.1. A questão relativa à definição da competência possibilita a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento.

3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos celebrados por entidade de previdência complementar fechada, nos termos do enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. A entidade Postalis tem natureza jurídica de entidade de previdência complementar fechada, razão pela qual não pode haver a aplicação do CDC no caso.

4. O tema da competência territorial deve ser examinado juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). 4.1. A competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de “defesa indireta contra o processo”.

5. No caso em análise é possível perceber que as partes elegeram o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para o deslinde de eventual controvérsia. O demandado não articulou exceção formal dilatória com o intuito de promover a modificação da competência aludida. 5.1. O cenário evidencia a ocorrência do fenômeno da prorrogação, nos termos no art. 65 do CPC, tendo em vista que a competência relativa será “prorrogada” nos casos em que o réu não suscitar a incompetência por meio da respectiva exceção formal dilatória. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 63, § 4o, do CPC, após a citação, “incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão”.

6. Recurso conhecido e provido.